Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DECLÁUSULAPENAL – IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA – DANOMORALNÃOCONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra a autora ter se matriculado no curso de Biomedicina da ré, na modalidade presencial, em 14/3/2022 e, após a matrícula, soube pelos demais alunos que as aulas não estavam sendo ministradas em nenhum tipo de modalidade (nem presencial nem online). Aduz que, apesar das reclamações, nenhuma providência foi tomada, o que ensejou seu pedido de trancamento de matrícula e posterior rescisão contratual em 06/4/2022. Assevera ter sido penalizada com multa de R$ 4.078,11 pela rescisão contratual, que reputa abusiva. Pede a rescisão contratual, a declaração de inexistência do débito e a inversão da cláusula penal, para aplicar à ré a multa rescisória, além de reparação extrapatrimonial. A magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos, para decretar a rescisão contratual e declarar inexistente o débito. Em seu recurso inominado, a autora reitera os pedidos de inversão de cláusula penal e de reparação extrapatrimonial.
2. Não prospera a pretensão recursal da autora, deinversãodacláusulapenal, visto que tal medida tem origem contratual (ID 44038817) e deriva diretamente da autonomia da vontade que a ordem jurídica vigente confere aos contratantes e tem como finalidade prefixar os prejuízos resultantes do descumprimento de determinada obrigação. Assim, ofende o primado da liberdade de contratar a criação de cláusula penal em favor do consumidor, não prevista no contrato. Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1390269, 07231371820218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021.
3. Lado outro, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4. Dessa forma, considerando a ausência de comprovação acerca de maiores desdobramentos resultantes da falha na prestação de serviços (aulas não ministradas conforme o contratado) e da rescisão contratual, que deu azo à cobrança da cláusula penal (sequer demonstrada a negativação do nome da consumidora), não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça, ora deferida.